Tribunal: TCU
Processo: 045.606/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 439/2012-TCU-Plenário (TC 027.564/2009-8), em razão de irregularidades no âmbito dos programas Fundeb, PNAE e SUAS, exercício de 2009, executados pela Prefeitura de Alto Parnaíba/MA.

Inteiro teor:
Acórdão 1272/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 54 da Resolução-TCU 164/2003 e o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 2480/2023-TCU-Plenário , sessão de 29/11/2023, Ata 49/2023, para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada, conforme especificado abaixo: Subitem 9.1 do Acórdão 2480/2023-TCU-Plenário : Onde se lê: " 9.1. aplicar ao Sr. Itamar Nunes Vieira a multa capitulada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1993, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que deixou de atender, sem motivo justificado, as diligências encaminhadas ao município de Alto Parnaíba/MA por força da determinação alvitrada no subitem 9.8 do Acórdão 295/2017-TCU-Plenário ; " Leia-se: " 9.1. aplicar ao Sr. Itamar Nunes Vieira (CPF XXX.101.063-XX) a multa capitulada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1993, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que deixou de atender, sem motivo justificado, as diligências encaminhadas ao município de Alto Parnaíba/MA por força da determinação alvitrada no subitem 9.8 do Acórdão 295/2017-TCU-Plenário , fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 1. Processo TC- Processo 045.606/2012-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.881/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.831/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.521/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.520/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.861/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.829/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.873/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.512/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.828/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.518/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.826/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.832/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.634/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.869/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.877/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: A.g. Fialho (08.928.304/0001-25); Blima Engenharia e Construcao Ltda - Me (05.611.321/0001-46); Consmar Construtora Rio Maravilha Ltda - Me (69.435.089/0001-15); Dalci Pina Costa (XXX.090.093-XX); Edmilson Lucas da Rocha Filho (XXX.350.411-XX); Ernani do Amaral Soares (XXX.696.671-XX); Francisco David de Castro Filho - Me (03.537.275/0001-57); Itamar Nunes Vieira (XXX.101.063-XX); Jeremias da Costa Filho (XXX.911.223-XX); José Henrique Figueira Soares (XXX.493.871-XX); Luiz Carlos de Castro Rodrigues (XXX.043.303-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Vitélio Shelley Silva (6740/OAB-MA), representando Jeremias da Costa Filho; Vitélio Shelley Silva (6740/OAB-MA), representando Edmilson Lucas da Rocha Filho; Vitélio Shelley Silva (6740/OAB-MA), representando Ernani do Amaral Soares; Vitélio Shelley Silva (6740/OAB-MA), representando Celiano Francisco Cavalcante da Silva; Kelton Almeida Machado (9981-A/OAB-MA), representando Francisco David de Castro Filho - Me; Vitélio Shelley Silva (6740/OAB-MA), representando A.g. Fialho; Janelson Moucherek Soares do Nascimento (6499/OAB-MA), Pedro Durans Braid Ribeiro (10255/OAB-MA) e outros, representando J. de R. C. Silva; Vitélio Shelley Silva (6740/OAB-MA), representando José Henrique Figueira Soares; Vitélio Shelley Silva (6740/OAB-MA), representando Dalci Pina Costa; Vitélio Shelley Silva (6740/OAB-MA), representando Consmar Construtora Rio Maravilha Ltda - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.